Tribunal: STF
Processo: Inq 4851
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
INQUÉRITO CRIMINAL. ARQUIVAMENTO DO FEITO PROMOVIDO PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO. ARQUIVAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUERIMENTO DE ARQUIVAMENTO IMEDIATO, SEM PEDIDO DA PGR, FORMULADO POR INVESTIGADO SEM PRERROGATIVA DE FORO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.  



    Decisão: Trata-se de inquérito instaurado em face de José Renan Vasconcelos Calheiros, Milton de Oliveira Lyra Filho e Richard Klien, para apurar a prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 317 e 333 do Código Penal e artigo lº da Lei 9.613/1998.



    A hipótese criminosa consistia na possível “existência de pagamentos de vantagens indevidas ao Senador JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS, em 2014, por meio da pessoa jurídica CREDPAG CONSULTORIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA, vinculada a MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO, em contrapartida à atuação do parlamentar em beneficio dos interesses de RICARDO KLIEN e de seu grupo econômico”.



    O Procurador-Geral da República, considerando que “as diligências realizadas até o momento não conseguirem fornecer evidências substanciais que suportem as alegações contra o parlamentar, tampouco se antevê possibilidade de obtenção de novos elementos capazes de alterar esta conclusão”, manifestou-se pelo “arquivamento do inquérito em relação ao Senador da República José Renan Vasconcelos Calheiros, com as ressalvas previstas no art. 18 do Código de Processo Penal”, bem como pela “remessa do caderno investigatório à Seção Judiciária do Distrito Federal”. Ressaltou que “A recomendação decorre da conexão existente entre os fatos apurados e as Operações Pausare e Rizoma, e objetiva facilitar a continuidade das investigações para a completa elucidação dos fatos delitivos”. 



    Por meio da Petição n. 9720/2025, a Defesa de Richard Klien requer “o arquivamento da presente investigação policial em relação ao Sr. Richard Klien, em razão de não subsistir qualquer elemento probatório que indique seu envolvimento no cenário delituoso objeto do inquérito em epígrafe”, ou, subsidiariamente, pugna “pelo reconhecimento da prescrição do jus puniendi do Estado e a consequente extinção da punibilidade do Sr. Richard Klien em relação aos fatos objetos do Inquérito Policial 4.851”. 



    É o relatório. Decido.



    Considerada a manifestação de arquivamento da presente investigação quanto ao detentor de prerrogativa de foro nesta Suprema Corte, apresentada pelo Procurador-Geral da República, a qual não pode ser recusada pelo Supremo Tribunal Federal (Pet 9595/DF, Decisão Monocrática, Relatora Ministra Cármen Lúcia, j. em 02/06/2021, p. em 07/06/2021), o acolhimento do arquivamento é, a rigor, medida que se impõe.



    Quanto ao pleito da defesa de Richard Klien, destaco que o arquivamento de inquérito nesta Suprema Corte, sem pedido prévio do Parquet, somente se legitima nas hipóteses excepcionalíssimas enumeradas no art. 21, inciso XV, do Regimento Interno desta Corte, que dispõe o seguinte:



    “Art. 21. São atribuições do relator:



    xv - determinar a instauração de inquérito a pedido do Procurador-Geral da República, da autoridade policial ou do ofendido, bem como o seu arquivamento, quando o requerer o Procurador-Geral da República, ou quando verificar: (Redação dada pela Emenda Regimental n. 44, de 2 de junho de 2011)



    a) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; (Incluída pela Emenda Regimental n. 44, de 2 de junho de 2011)



    b) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (Incluída pela Emenda Regimental n. 44, de 2 de junho de 2011)



    c) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; (Incluída pela Emenda Regimental n. 44, de 2 de junho de 2011)



    d) extinta a punibilidade do agente; ou (Incluída pela Emenda Regimental n. 44, de 2 de junho de 2011)



    e) ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade. (Incluída pela Emenda Regimental 44, de 2 de junho de 2011).”



    Como se observa da simples leitura deste dispositivo, o arquivamento do inquérito, sem pedido da PGR, exige evidência ou manifesta ausência de crime, punibilidade, justa causa, ou manifesta presença de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.



    A jurisprudência da Corte reforça a excepcionalidade absoluta do arquivamento do inquérito sem pedido do Ministério Público, in verbis:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DOS TRABALHOS INVESTIGATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS NESTA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, o trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado.



    2. O exame da alegada imprecisão do nome ou inocência do Paciente diante da hipótese de suposto constrangimento ilegal não se coaduna com a via eleita, sendo tal cotejo reservado para processos de conhecimento, aos quais a dilação probatória é reservada



    3. Ordem denegada.” (HC 106.314/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/8/2011)



    In casu, a Procuradoria-Geral da República asseverou a necessidade de se concluírem as investigações, trazendo argumentos que afastam a configuração de abuso de poder ou ilegalidade no seu prosseguimento.



    Conforme ressaltado pelo Parquet Federal, “A recomendação decorre da conexão existente entre os fatos apurados e as Operações Pausare e Rizoma, e objetiva facilitar a continuidade das investigações para a completa elucidação dos fatos delitivos”, razão pela qual não há que falar, neste momento, em qualquer causa que determine o arquivamento do feio nesta Corte Suprema. 



    Ex positis, concluído o processamento deste Inquérito, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do feito quanto ao investigado com prerrogativa de foro nesta Suprema Corte, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, e o envio de cópia dos autos à Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal, nos termos da manifestação da Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025    



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente